Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por clínica odontológica contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao custeio de tratamento corretivo em favor da autora, por suposta falha na prestação do serviço odontológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica por falha na prestação do serviço; e
(ii) estabelecer se a autora comprovou o dano material e moral, bem como o nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta da clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é típica de consumo, envolvendo fornecimento de serviços odontológicos.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, mas exigindo-se a demonstração do dano e do nexo causal entre este e o serviço defeituoso.
5. A ausência de requerimento para produção de prova pericial por parte da clínica impossibilitou a realização do laudo técnico, conferindo à instrução processual fragilidade probatória sobre a adequação do serviço prestado.
6. Ainda assim, a autora não logrou comprovar a existência de dano material, tampouco a efetiva realização de tratamento reparador, não sendo os orçamentos apresentados suficientes para demonstrar a ocorrência do dano.
7. Inexistente a prova do dano e do nexo de causalidade, afasta-se a responsabilidade civil da clínica, sendo indevida a condenação por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo de causalidade.
2. A ausência de prova do dano ou do nexo causal afasta a configuração da responsabilidade civil, ainda em relações de consumo.
3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem a falha do serviço e o prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, § 1o; CPC, arts. 85, § 2o, e 479.